Tribunal: TJDFT
Processo: 0707300-17.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INOCORRÊNCIA. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO. SENTENÇA REFORMADA.
1.Não tendo sido demonstrado vício de consentimento e não havendo cláusula abusiva, ou ausência/deficiência de informação, prevalece o contratado, privilegiando-se o princípio pacta sunt servanda.
2. Em regra, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, em virtude da má prestação dos seus serviços, com base na teoria do risco da atividade, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
3. No caso, verifica-se dos autos que o autor foi vítima de ardil perpetrado por estelionatários, que lhe induziram a fazer a transferência do crédito consignado para conta de terceiro, sob a falsa promessa de que haveria o cancelamento do empréstimo consignado contraído com o apelante.
4. As provas colacionadas aos autos demonstram que o contato foi firmado apenas entre o autor/apelado e o estelionatário, que não figura como correspondente do BANCO C6, inexistindo nexo causal entre conduta do banco e o resultado danoso ao autor.
5. Constatada a ausência de responsabilidade do banco pelo golpe, não se há de falar, quanto a ele, em indenização, por danos materiais e moral, tendo em vista se tratar de fortuito externo.
6. Recurso conhecido e provido.